Tribunal: STJ
Processo: 0001818-49.2016.4.05.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2120370 - PE (2024/0022731-1)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
ADVOGADOS
: LUCIANA CAVALCANTI DE GODOY - PE025823
CLAUDIA VIRGINIA CARVALHO PEREIRA DE MELO -
PE020670
THIAGO RODRIGUES BARBOSA DE ARAUJO - PE030531
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA - PE016983
JULIANA DUARTE DE SENA TEIXEIRA - PE035731
EMBARGADO
: LUCIVAN DE SOUSA FREITAS
EMBARGADO
: JOSE JUSTINO FERREIRA
EMBARGADO
: NILSEA MARIA DOS SANTOS
EMBARGADO
: ISRAEL RODRIGUES DOS SANTOS
EMBARGADO
: LUCIANO FRANCISCO DE FREITAS
EMBARGADO
: IVANILDO JOSE BATISTA DE FARIAS
EMBARGADO
: RAPHAEL HENRIQUE DE SENA OLIVEIRA
EMBARGADO
: MARCONDES ANTONIO DE LIMA
EMBARGADO
: LAERTE FERREIRA DOS SANTOS
EMBARGADO
: IVANILDO FRANCISCO DOS SANTOS
EMBARGADO
: DOUGLAS BARBOSA CAMELO
EMBARGADO
: ANDREA LUCIA MEIRELES GOMES
EMBARGADO
: SANDRA MARIA DE SENA
EMBARGADO
: ADILENE FRANCISCA XAVIER DE FARIAS
EMBARGADO
: ALDILENE GOMES CORREIA DE LIMA
EMBARGADO
: SANDRA DA SILVA BONFIM
ADVOGADO
: ALYSON VASCONCELOS DE PAULA GOMES - PE034309
EMENTA

Documento eletrônico VDA53189277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 16/12/2025 13:04:40
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 3a733809-bc7e-4ebb-8c2f-240e92dfb4aa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NO RECURSO ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO
JULGADO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Turma que, por
unanimidade, conheceu em parte do recurso especial e negou-lhe provimento na parte
conhecida.
2. A parte embargante sustenta a presença de interesse recursal, em razão da participação
da CEF no processo, à luz do Tema 1.011 do STF e da responsabilidade pelo FCVS, e
requer o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos para o reconhecimento de
sua legitimidade recursal e o provimento do recurso especial. Requer, ainda, o
sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1.039 do STJ.
3. A parte embargada foi intimada para manifestação, mas permaneceu silente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração são cabíveis
para buscar o rejulgamento da causa, na ausência de vícios como omissão, contradição,
obscuridade ou erro material no acórdão embargado.
5. Saber se é cabível a suspensão do processo com base no Tema repetitivo 1.039 do STJ,
considerando que a recorrente não alegou prescrição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Os embargos de declaração, nos termos do
do CPC, destinam-se
art. 1.022
exclusivamente a corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou
suprir omissão existente na decisão embargada, não sendo via adequada para buscar o
rejulgamento da causa.
7. O acórdão embargado está suficientemente fundamentado, tendo enfrentado de forma
clara e objetiva as questões essenciais ao julgamento da causa, não havendo vícios que
ensejem a oposição dos embargos de declaração.
8. A pretensão da parte embargante de rediscutir matéria já decidida no julgado embargado,
consubstanciada na insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos
embargos de declaração.
9. Não é cabível a suspensão do processo com base no Tema repetitivo 1.039 do STJ, pois
a recorrente não alegou prescrição.
IV. DISPOSITIVO
Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
09/12/2025
15/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira
e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA53189277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 16/12/2025 13:04:40
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 3a733809-bc7e-4ebb-8c2f-240e92dfb4aa

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
16 de dezembro de 2025

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA53189277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 16/12/2025 13:04:40
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 3a733809-bc7e-4ebb-8c2f-240e92dfb4aa

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2120370 - PE (2024/0022731-1)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
ADVOGADOS
: LUCIANA CAVALCANTI DE GODOY - PE025823
CLAUDIA VIRGINIA CARVALHO PEREIRA DE MELO -
PE020670
THIAGO RODRIGUES BARBOSA DE ARAUJO - PE030531
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA - PE016983
JULIANA DUARTE DE SENA TEIXEIRA - PE035731
EMBARGADO
: LUCIVAN DE SOUSA FREITAS
EMBARGADO
: JOSE JUSTINO FERREIRA
EMBARGADO
: NILSEA MARIA DOS SANTOS
EMBARGADO
: ISRAEL RODRIGUES DOS SANTOS
EMBARGADO
: LUCIANO FRANCISCO DE FREITAS
EMBARGADO
: IVANILDO JOSE BATISTA DE FARIAS
EMBARGADO
: RAPHAEL HENRIQUE DE SENA OLIVEIRA
EMBARGADO
: MARCONDES ANTONIO DE LIMA
EMBARGADO
: LAERTE FERREIRA DOS SANTOS
EMBARGADO
: IVANILDO FRANCISCO DOS SANTOS
EMBARGADO
: DOUGLAS BARBOSA CAMELO
EMBARGADO
: ANDREA LUCIA MEIRELES GOMES
EMBARGADO
: SANDRA MARIA DE SENA
EMBARGADO
: ADILENE FRANCISCA XAVIER DE FARIAS
EMBARGADO
: ALDILENE GOMES CORREIA DE LIMA
EMBARGADO
: SANDRA DA SILVA BONFIM
ADVOGADO
: ALYSON VASCONCELOS DE PAULA GOMES - PE034309
EMENTA

Documento eletrônico VDA52840408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/12/2025 17:23:28
Código de Controle do Documento: f7bcf7ce-b8e5-4d25-a35d-a2ea01359801

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NO RECURSO ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO
JULGADO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Turma que, por
unanimidade, conheceu em parte do recurso especial e negou-lhe provimento na parte
conhecida.
2. A parte embargante sustenta a presença de interesse recursal, em razão da participação
da CEF no processo, à luz do Tema 1.011 do STF e da responsabilidade pelo FCVS, e
requer o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos para o reconhecimento de
sua legitimidade recursal e o provimento do recurso especial. Requer, ainda, o
sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1.039 do STJ.
3. A parte embargada foi intimada para manifestação, mas permaneceu silente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração são cabíveis
para buscar o rejulgamento da causa, na ausência de vícios como omissão, contradição,
obscuridade ou erro material no acórdão embargado.
5. Saber se é cabível a suspensão do processo com base no Tema repetitivo 1.039 do STJ,
considerando que a recorrente não alegou prescrição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Os embargos de declaração, nos termos do
do CPC, destinam-se
art. 1.022
exclusivamente a corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou
suprir omissão existente na decisão embargada, não sendo via adequada para buscar o
rejulgamento da causa.
7. O acórdão embargado está suficientemente fundamentado, tendo enfrentado de forma
clara e objetiva as questões essenciais ao julgamento da causa, não havendo vícios que
ensejem a oposição dos embargos de declaração.
8. A pretensão da parte embargante de rediscutir matéria já decidida no julgado embargado,
consubstanciada na insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos
embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA52840408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/12/2025 17:23:28
Código de Controle do Documento: f7bcf7ce-b8e5-4d25-a35d-a2ea01359801

9. Não é cabível a suspensão do processo com base no Tema repetitivo 1.039 do STJ, pois
a recorrente não alegou prescrição.
IV. DISPOSITIVO
Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de embargos de declaração opostos por TRADITIO COMPANHIA
DE SEGUROS (atual denominação da SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE
SEGUROS) contra acórdão da Terceira Turma, que, por unanimidade, conheceu em parte
do recurso especial, mas negou-lhe provimento na parte conhecida.
O aresto embargado tem a seguinte ementa (fls. 2.119-2.120):

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA
FINANCEIRO DE HABITAÇÃO – SFH. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA
SEGURADORA.
NÃO
CONHECIMENTO.
ILEGITIMIDADE
RECURSAL.VIOLAÇÃO
DO
DO CPC. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA
ART. 1.022
DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 211/STJ E 282
/STF.
1. Inexiste violação do
do CPC quando o acórdão
art. 1.022
recorrido enfrenta, de forma clara e fundamentada, as
questões essenciais ao julgamento da causa.
2. Ausência de prequestionamento. Incidência dos óbices
presentes nas Súmulas 211/STJ e 282/STF.
Recurso especial conhecido em parte e improvido.

Sustenta a parte embargante que a presença da CEF no processo, à luz do
Tema 1.011 do STF e da responsabilidade pelo FCVS, impacta diretamente a sua esfera
jurídica. Defende que está presente o seu interesse recursal.
Requer, ao final, o acolhimento dos embargos declaratórios, empregando
efeitos modificativos, para ser reconhecida a sua legitimidade recursal, dando, assim
provimento ao recurso especial. Pede ainda o sobrestamento do feito até o julgamento do
Tema 1.039 do STJ.
A parte embargada, instada a manifestar-se, silenciou (fls. 2.140-2.155).
É, no essencial, o relatório.
Documento eletrônico VDA52840408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/12/2025 17:23:28
Código de Controle do Documento: f7bcf7ce-b8e5-4d25-a35d-a2ea01359801

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Nos termos do
do CPC, os embargos de declaração destinam-se a
art. 1.022
corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão
existente na decisão embargada.
No caso em exame, inexistem vícios no julgado.
Assim, com fundamento no consignado pelo Tribunal local, a Terceira
Turma, de maneira clara e fundamentada, entendeu que não houve ofensa ao
do
art. 1.022
CPC, pois o Tribunal de origem afastou expressamente a legitimidade recursal da
embargante. A Turma também concluiu que os dispositivos de lei apontados no recurso
especial como violados não foram prequestionados na instância de origem. Incidiram, na
espécie, portanto, os óbices presentes nas Súmulas n. 211/STJ e 282/STF.
Observa-se, portanto, que a parte embargante não se conforma com o não
conhecimento do recurso especial e, ainda neste momento, pleiteia novo julgamento da
demanda. Todavia, os embargos de declaração não são a via adequada para se buscar o
rejulgamento da causa.
A propósito, cito:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE
PARCELAMENTO
DO
DÉBITO
EXEQUENDO.
IMPOSSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA
DOS
VÍCIOS
ENSEJADORES À OPOSIÇÃO DOS DECLARATÓRIOS.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do que dispõe o
do
os
art. 1.022
CPC/2015,
embargos de declaração são cabíveis apenas quando
amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou
erro material na decisão embargada, não se caracterizando via
própria ao rejulgamento da causa.
2. Na hipótese, o acórdão embargado encontra-se
suficientemente fundamentado, em relação à aplicabilidade
dos arts. 805 e 916, § 7o, do CPC, seja em relação à alínea a
do permissivo constitucional seja em relação à alínea c.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
relator Ministro Marco
REsp n. 1.891.577/MG,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
grifo
2/9/2022,
meu.)

No mesmo sentido, cito: EDcl no AgInt no
relator
AREsp n. 1.896.238/RJ,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
EDcl no AgInt no
25/3/2022;
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
AREsp n. 1.880.896/RJ,
de 26/5/2022.
Documento eletrônico VDA52840408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/12/2025 17:23:28
Código de Controle do Documento: f7bcf7ce-b8e5-4d25-a35d-a2ea01359801

A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é
incabível na via eleita.
Por fim, não é cabível a suspensão do processo com base no Tema repetitivo
1.039, pois, no presente caso, a recorrente não alegou prescrição.
Portanto, é evidente que os presentes embargos são incabíveis, pois veiculam
pretensão exclusivamente infringente do julgado, sem o propósito específico de sanar
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA52840408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/12/2025 17:23:28
Código de Controle do Documento: f7bcf7ce-b8e5-4d25-a35d-a2ea01359801

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 2.120.370 / PE
Número Registro: 2024/0022731-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00017061420168170000
00018184920164050000
17061420168170000
18184920164050000
20160000608860
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
15/12/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
ADVOGADOS
: LUCIANA CAVALCANTI DE GODOY - PE025823
CLAUDIA VIRGINIA CARVALHO PEREIRA DE MELO - PE020670
THIAGO RODRIGUES BARBOSA DE ARAUJO - PE030531
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA - PE016983
JULIANA DUARTE DE SENA TEIXEIRA - PE035731
RECORRIDO
: LUCIVAN DE SOUSA FREITAS
RECORRIDO
: JOSE JUSTINO FERREIRA
RECORRIDO
: NILSEA MARIA DOS SANTOS
RECORRIDO
: ISRAEL RODRIGUES DOS SANTOS
RECORRIDO
: LUCIANO FRANCISCO DE FREITAS
RECORRIDO
: IVANILDO JOSE BATISTA DE FARIAS
Documento eletrônico VDA53164441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:47:08
Código de Controle do Documento: a0a41aea-c2f2-4062-b221-8a7f069796c6

RECORRIDO
: RAPHAEL HENRIQUE DE SENA OLIVEIRA
RECORRIDO
: MARCONDES ANTONIO DE LIMA
RECORRIDO
: LAERTE FERREIRA DOS SANTOS
RECORRIDO
: IVANILDO FRANCISCO DOS SANTOS
RECORRIDO
: DOUGLAS BARBOSA CAMELO
RECORRIDO
: ANDREA LUCIA MEIRELES GOMES
RECORRIDO
: SANDRA MARIA DE SENA
RECORRIDO
: ADILENE FRANCISCA XAVIER DE FARIAS
RECORRIDO
: ALDILENE GOMES CORREIA DE LIMA
RECORRIDO
: SANDRA DA SILVA BONFIM
ADVOGADO
: ALYSON VASCONCELOS DE PAULA GOMES - PE034309
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
ADVOGADOS
: LUCIANA CAVALCANTI DE GODOY - PE025823
CLAUDIA VIRGINIA CARVALHO PEREIRA DE MELO - PE020670
THIAGO RODRIGUES BARBOSA DE ARAUJO - PE030531
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA - PE016983
JULIANA DUARTE DE SENA TEIXEIRA - PE035731
EMBARGADO : LUCIVAN DE SOUSA FREITAS
EMBARGADO : JOSE JUSTINO FERREIRA
EMBARGADO : NILSEA MARIA DOS SANTOS
EMBARGADO : ISRAEL RODRIGUES DOS SANTOS
EMBARGADO : LUCIANO FRANCISCO DE FREITAS
EMBARGADO : IVANILDO JOSE BATISTA DE FARIAS
EMBARGADO : RAPHAEL HENRIQUE DE SENA OLIVEIRA
EMBARGADO : MARCONDES ANTONIO DE LIMA
EMBARGADO : LAERTE FERREIRA DOS SANTOS
EMBARGADO : IVANILDO FRANCISCO DOS SANTOS
EMBARGADO : DOUGLAS BARBOSA CAMELO
EMBARGADO : ANDREA LUCIA MEIRELES GOMES
EMBARGADO : SANDRA MARIA DE SENA
EMBARGADO : ADILENE FRANCISCA XAVIER DE FARIAS
EMBARGADO : ALDILENE GOMES CORREIA DE LIMA
Documento eletrônico VDA53164441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:47:08
Código de Controle do Documento: a0a41aea-c2f2-4062-b221-8a7f069796c6

EMBARGADO : SANDRA DA SILVA BONFIM
ADVOGADO
: ALYSON VASCONCELOS DE PAULA GOMES - PE034309
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
15/12/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Nancy
Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 15 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53164441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:47:08
Código de Controle do Documento: a0a41aea-c2f2-4062-b221-8a7f069796c6